Tribunal: TJDFT
Processo: 0746977-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Execução penal. Furto qualificado. Repouso noturno. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. Aplicação retroativa. Impossibilidade.
1 - O e. STJ, no julgamento do AgRg no HC n. 779.647/SC, em 6.12.22, decidiu que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado.
2 – Se não se admite, pela via revisional, rever a pena de condenação transitada em julgado com base em novo entendimento, tampouco em execução penal.
3 - Agravo não provido.